Tribunal: STF
Processo: RE 1579776
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Tambasa — Tecidos e Armarinnho Miguel Bartolomeu S/A interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido (eDoc. 10): 

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE CONTRATO. RECEBIDOS EM VIRTUDE DE ATRASO NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA. 

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 145, §1º; 150; 153, III; e 195, I, “c”, da Constituição Federal. Assevera que os juros recebidos por ela nos pagamentos realizados por seus clientes, em mora, possuem caráter indenizatório e, por não constituírem renda, não configuram receita passível de tributação do IRPJ e da CSLL.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto aos artigos da Carta Federal, tidos por violados não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas por embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem concluiu legítima a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros de mora incidentes sobre as faturas pagas em atraso pelos usuários de seus serviços, vez que tais verbas configurariam acréscimo patrimonial a atrair a incidência tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros de mora e correção monetária decorrentes do inadimplemento de contratos, pois ostentam a mesma natureza dos lucros cessantes (Resp 1685465/RS).
Os juros moratórios previstos no contrato mais do que simplesmente ressarcir o credor pelo fato de ele não contar com o capital no tempo ajustado, acabam por remunerar o seu capital.
Na espécie o valor recebido à título de juros moratórios, pelo atraso no adimplemento de obrigações contratuais, representa acréscimo patrimonial, razão pela qual deve incidir sobre esse IRPJ e CSLL.

Dissentir da conclusão da origem — no sentido de que os juros moratórios recebidos pelo recorrente, em decorrência do atraso dos usuários, constituiriam acréscimo patrimonial a justificar a incidência tributária — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Civil), e esbarraria no enunciado n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das cláusulas contratuais que levaram o Tribunal regional àquela conclusão. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.332.243 AgR-segundo, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de junho de 2022) 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 
1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 
2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 
3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.115.550 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 23 de abril de 2024)

Rememoro, ainda, julgamentos do Plenário desta Corte:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. (...) (ARE 1.264.368 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de setembro de 2020) 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. (...) (ARE 1.367.807 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de abril de 2022) 

3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente